Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002159-06.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS.

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura prática abusiva, que gera dano moral,
excessivas

ligações

telefônicas
e mensagens de texto à parte autora, de
cobranças
de débito de terceiros, principalmente se já houve o descumprimento de medida de tutela provisória.

2. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) tornar definitivo os efeitos da tutela antecipada, que determinou a suspensão das ligações para o número do telefone da parte autora, com o escopo de oferecer produtos ou promover cobranças indevidas; b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de que as cobranças teriam sido praticadas de forma abusiva.

A Recorrente sustenta que é permitida a realização de cobranças, via telefone, de modo que a reclamada não agiu ilicitamente ao realizar as ligações ou ao encaminhar mensagens ao celular cadastrado como sendo cliente devedor. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022